Tribunal: TJDFT
Processo: 0753386-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753386-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NÁDIA MARIA RODRIGUES AGRAVADO: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NÁDIA MARIA RODRIGUES (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em face de ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO, processo n. 0007368-29.2007.8.07.0007, na qual Sua Excelência, indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel indicado pela recorrente. Eis a r. decisão agravada (ID 176665049 da origem): “Primeiramente, ciente da juntada da sentença proferida nos Embargos de Terceiro que determinou a desconstituição da penhora lançada sobre o imóvel sito na SHA Conjunto 06 Chácara 13 Colônia agrícola Vereda da Cruz Lote 10/11 – Arniqueira. A parte exequente requereu a penhora do imóvel situado na “CNB 7, LOTE 10, APARTAMENTO 104, GARAGEM 11, TAGUATINGA NORTE/DF, Matrícula 3o. RI/DF: 118.191, EDIFÍCIO SOLARIUM”. Intimado a esclarecer sua relação material com o referido imóvel, o executado informa que o bem é de propriedade de sua irmã, e que esse apenas ajuda na administração dos aluguéis. Juntou certidão de matrícula de ID. 173331726. DECIDO. Tendo em vista o registro do imóvel objeto do pedido de penhora em nome de terceiros, INDEFIRO o pedido. No caso dos autos, apesar das alegações apresentadas pela parte exequente, de o executado se intitular como proprietário do imóvel perante os locatários, não há prova de que o bem realmente compõe o seu patrimônio, mormente por estar registrado desde 1989 no nome de CELSO COSTA FERREIRA e VITÓRIA REGO DE OLIVEIRA FERREIRA, não tendo sido juntado qualquer documento de transferência, sendo certo que, em regra, a transferência de bens imóveis se dá por Escritura Pública destinada a tal finalidade. Desta forma, não restando comprovada a propriedade do bem em nome do requerido nem eventual fraude à execução, já que o imóvel nunca compôs o patrimônio do executado, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente a indicar bens a penhora , no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.” Embargos de declaração rejeitados (ID 178346095 da origem). Inconformada, recorre. Aduz que indicou à penhora o imóvel CNB 7, LOTE 10, APARTAMENTO 104, GARAGEM 11, TAGUATINGA NORTE/DF, pertencente ao demandado, o qual, todavia, estaria se utilizando de subterfúgios para não quitar o débito, colocando o imóvel em nome de terceiros. Diz que, no processo n. 0711730-13.2019.8.07.0007, em trâmite no 2o. Juizado Especial Cível de Taguatinga, o demandada/agravado demanda contra inquilino inadimplente, e afirma categoricamente o que o imóvel lhe pertence. Ao final requer o provimento do recurso, “para a reformar da decisão agravada, determinando-se a penhora do imóvel “CNB 7, LOTE 10, APARTAMENTO 104, GARAGEM 11, TAGUATINGA NORTE/DF, EDIFÍCIO SOLARIUM, Matrícula 3o. RI/DF: 118.191,” para atender ao cumprimento da sentença.” Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator